Tribunal: TJES
Processo: 5003388-03.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003388-03.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: HELENY NASCIMENTO GARCIA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003388-03.2023.8.08.0006

Recorrente
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Recorrido
: HELENY NASCIMENTO GARCIA

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA QUAL A AUTORA PLEITEOU A CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL A FORNECER CONSULTA COM ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA, PARA AVALIAR CATARATA E PROCEDER À CIRURGIA, SE NECESSÁRIO. ADUZIU TER SOLICITADO OS PROCEDIMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA, NO ENTANTO, HOUVE DEMORA DO PODER PÚBLICO EM RESPONDER. REVELIA DECRETADA EM SENTENÇA, COM O ACOLHIMENTO DO PLEITO AUTORAL. RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ PLEITEANDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PISO, POIS SUA DEFESA TERIA SIDO TEMPESTIVA. NO MÉRITO, ADUZ PELO DIRECIONAMENTO DA CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONDENAÇÃO DO MESMO AO RESSARCIMENTO DOS COFRES MUNICIPAIS, CASO ARQUE COM AS DESPESAS REFERENTES. CONTESTAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO, PORTANTO, REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ. NO MÉRITO, A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NÃO TRAZ PREJUÍZO, TAMPOUCO INVIABILIZA UM SUPOSTO RESSARCIMENTO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, AINDA MAIS PORQUE A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO CONTROVERTE SUA OBRIGAÇÃO NESTE PONTO. ADEMAIS, O PODER PÚBLICO MUNICIPAL RECEBE E PROCESSA A DEMANDA, SENDO QUE A DEMORA NA RESPOSTA, QUE TAMBÉM FOI FUNDAMENTO DA AÇÃO, É DE SUA RESPONSABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REVELIA AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ
. NO MAIS,
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. SEM CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)